Tribunal: TJES
Processo: 5000224-72.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-72.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: WILIAN HORIZONTE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000224-72.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
WILIAN HORIZONTE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 1494392) por meio da qual o MM Juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O Apelante (ID 1494398) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a notificação foi remetida para o endereço informado pelo Apelado no contrato e não foi recebida porque o endereço fornecido no ato da celebração do negócio jurídico estava incorreto, sendo insuficiente para a entrega da correspondência; 2º) no julgamento do REsp 1828778/RS a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado; 3º) deve ser considerada válida a constituição em mora do Apelado, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, comprovada através de carta registrada enviada ao mesmo endereço indicado no contrato de financiamento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000224-72.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
WILIAN HORIZONTE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 42-43 por meio da qual o MM Juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O Apelante ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão alegando que o Apelado deixou de pagar as parcelas mensais a partir de 21/10/2020, parcela número 03, instruindo a petição inicial com cópia de notificação extrajudicial (ID 1494385) a qual foi devolvida sem cumprimento em razão de número inexistente.

Após intimação do Apelante para regularizar a notificação extrajudicial, o MM Juiz extinguiu o processo sob o fundamento de que é imprescindível para a comprovação da mora a efetiva entrega da notificação no endereço constante no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
(grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, estabelece que “É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento” (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INCIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi mudou-se.
3. [...]Nos moldes do artigo 321 c/c 485 I, §1º do CPC, deixando a parte autora transcorrer in albis o prazo para emendar à petição inicial e praticar ato substancial para o processamento da lide, adequado é o julgamento sem resolução de mérito empreendido.(TJES, Classe: Apelação, 056180010185, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019) 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais. (TJES, Apelação, 021180025575, Relator: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019).

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA SEM A ENTREGA PROTESTO LAVRADO AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O DEVEDOR RECURSO DESPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor no procedimento específico regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 é verdadeiro pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme sedimentado pelo C. STJ no verbete sumular de nº 72. 2.
Apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue,
sendo devolvida ao remetente pelo motivo carteiro não atendido. 3. A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital somente possui lugar quando são esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso em apreço. Precedente do C. STJ e deste TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 012170103365, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

O Apelante afirma que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1828778/RS, por unanimidade, declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.

Contudo, em oportunidades posteriores, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o efetivo recebimento da notificação se faz necessária para a constituição em mora. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em julgamento, apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço informado no contrato a correspondência não foi sequer recebida, sendo devolvida com a informação “não existe o número indicado”. É o que se vê do Aviso de Recebimento juntado aos autos.

Desse modo, os documentos que instruem o processo não são hábeis a comprovar a mora, pois embora a notificação tenha sido enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvida ao remetente.

Desse modo, não havendo comprovação de regular constituição em mora, a manutenção da sentença de extinção do processo com indeferimento da petição inicial por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, IV, do CPC é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso NEGANDO A ELE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000224-72.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO:
WILIAN HORIZONTE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação “não existe o número indicado”. 2 - “
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
” (AgInt no AREsp 1448000/SP). 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.